Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o teor da petição Id.21236522, retire-se o recurso da pauta de julgamento e remarque para data posterior a 1.12.2020. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora